Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725038-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ERCI SALGADO FLORES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constatou-se que a liminar outrora deferida pelo e. Juízo de origem (objeto do presente agravo de instrumento) teria sido revogada. Intimada para se manifestar acerca da aparente perda do objeto do recurso, a parte agravante “informa que não mais persiste o interesse recursal” (id 74348947). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator